Tribunal: TJMT
Processo: 1000257-10.2022.8.11.9005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA - CPF: 695.850.401-15 (ADVOGADO), WESLLEN MORAES MARTINS - CPF: 039.276.561-60 (IMPETRANTE), Dr. Leonísio Salles de Abreu Júnior (IMPETRADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU-LHE A SEGURANÇA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Mandado de Segurança:

1000257-10.2022.8.11.9005 - PJE

Data do Julgamento:

28/06/2022

Origem:

TURMA RECURSAL ÚNICA

Impetrante(s):

WESLLEN MORAES MARTINS

Impetrado(s):

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CHPADA DOS GUIMARÃES/ ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. INAFASTABILIDADE DO JUDICIÁRIO.
PATENTE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM CONCEDIDA.

1.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por WESLLEN MORAES MARTINS, em desfavor do Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Chapada dos Guimarães, nos autos do processo n. 1000353-02.2022.8.11.0024, que determinou que a parte comprovasse a tentativa de solução administrativa pela plataforma Consumidor.gov, sob pena de extinção sem resolução de mérito.

2
.
Nesse aspecto, a

tentativa de solução administrativa pela plataforma consumidor.gov não é pré-requisito condicionante para a propositura de demanda judicial.

3.
Possível indeferimento da inicial por tal motivo é inconcebível por flagrante ofensa ao princípio da inafastabilidade da apreciação pelo Judiciário, uma vez que o ordenamento jurídico pátrio acolheu o sistema de jurisdição única, consoante dicção do artigo 5.o, XXXV, da Constituição Federal/88.

4.

Liminar confirmada.

6. ORDEM CONCEDIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por WESLLEN MORAES MARTINS, em desfavor do Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Chapada dos Guimarães, nos autos do processo n. 1000353-02.2022.8.11.0024, que determinou que a parte comprovasse a tentativa de solução administrativa pela plataforma Consumidor.gov, sob pena de extinção sem resolução de mérito.

A medida liminar pleiteada foi deferida por meio da decisum proferida no ID n. 125536676.

A Autoridade coatora deixou de prestar as informações.

O Ministério Público apresentou parecer pela ausência de interesse público.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Analisando detidamente o presente
writ
, tenho que assiste razão ao Impetrante.

O ordenamento jurídico vigente, em regra, não exige o exaurimento das vias extrajudiciais como condição de ingresso no Poder Judiciário.

No caso em litigio, o Impetrante tem a pretensão de alcançar a declaração de inexistência de débito e consequentemente indenização por danos morais, em decorrência de negativação indevida.

Portanto, o fato de o Impetrante não ter acessado a plataforma consumidor.gov para tentar a resolução administrativa, não lhe impede de acessar ao Poder Judiciário para ingressar com a demanda judicial, para haver o interesse de agir basta que o Impetrante demonstre a existência do direito e a violação pela parte adversa, cabendo, então, ao Poder Judiciário efetivar a prestação jurisdicional.

Aquela ação possui como natureza a ocorrência de suposto ato ilícito praticado pela empresa interessada.

Por tais fundamentos, o despacho que determinar que a parte comprove a tentativa de solução administrativa, sob pena de indeferimento da petição inicial é inconcebível e o feito n. 1000353-02.2022.8.11.0024 deverá ser processada, uma vez que não há necessidade do exaurimento das vias extrajudiciais para a provocação do Poder Judiciário.

Posto isso,
CONHEÇO
do Mandado de Segurança impetrado por WESLLEN MORAES MARTINS e no mérito
VOTO
no sentido de
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos da fundamentação supra, confirmando a liminar outrora deferida no ID no 125536676 e, consequentemente, revogo a decisão proferida pela autoridade coatora, para determinar o processamento da demanda, independentemente da tentativa de resolução administrativa.

Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula no 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016/2009.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022